Tribunal: TJDFT
Processo: 0715232-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715232-73.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILMA FERREIRA DA SILVA CLAUDINO AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDILMA FERREIRA DA SILVA CLAUDINO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Mandado de Segurança n. 0707853-36.2022.8.07.0015, impetrado pela agravante contra ato imputado à DIRETORA SUBSTITUTA DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 122349459 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a liminar pleiteada pela impetrante, objetivando a sua imediata convocação para o cargo de fisioterapeuta do Hospital Regional de Santa Maria, conforme previsão do Edital 007/2020. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta, em síntese, que promoveu sua inscrição no processo seletivo regulamentado pelo Edital no 007/2020 – ID35278043, para fins de provimento do cargo de fisioterapeuta hospitalar, cujo local de trabalho seria o Hospital Regional de Santa Maria. Afirma que o edital previa o quantitativo de 3 (três) vagas, além da formação de cadastro de reserva, tendo sido aprovada em todas as fases, classificando-se, ao final, na posição 38 (trinta e oito). Assevera a agravante que o cadastro de reserva possuía prazo de validade até o dia 23/12/2021 e que, nesse ínterim, foi publicado novo edital (Edital 115/2020- ID 35278042) para formação de cadastro de reserva em qualquer das unidades do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, com prazo de validade até o dia 22/01/2022, prorrogado para 22/07/2022. Prossegue aduzindo que, apesar do surgimento de 2 (duas) vagas de fisioterapeuta no Hospital Regional de Santa Maria, em 10/11/2021, foram convocadas 2 (duas) candidatas que compunham o cadastro de reserva do segundo certame, configurando flagrante infringência ao princípio constitucional da impessoalidade e ao seu direito líquido e certo, uma vez que foi aprovada no concurso público para ingresso no aludido cargo. Ao final, a agravante postula a concessão da gratuidade de justiça, bem como a reforma a r. decisão recorrida, para que seja deferida a liminar requerida na inicial do mandado de segurança, assegurando-lhe a imediata convocação para provimento do cargo de fisioterapeuta, com lotação no Hospital Regional de Santa Maria, conforme prevê o Edital no 007/2020. A agravante, em cumprimento à determinação contida no despacho exarado no ID 35341439, promoveu o recolhimento do preparo (ID 35549908). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta aos autos do processo originário, observa-se que foi exarada sentença (ID 127304749), no dia 08/06/2022, pela qual foi denegada a segurança vindicada na inicial, com consequente resolução do mérito do processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão denegatória de liminar. Nesse sentido, trago à colação aresto desta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT.